Tribunal: TJSP
Processo: 1027244-64.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ISS sobre a locação de bens móveis e sobre o fornecimento de materiais, além do direito à restituição dos valores já retidos – Segurança denegada – Necessidade de dilação probatória – Compensação/restituição – Mandado de Segurança que não pode ser utilizado como substitutivo da ação de cobrança, não produzindo efeitos patrimoniais em relação a período

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ISS sobre a locação de bens móveis e sobre o fornecimento de materiais, além do direito à restituição dos valores já retidos – Segurança denegada – Necessidade de dilação probatória – Compensação/restituição – Mandado de Segurança que não pode ser utilizado como substitutivo da ação de cobrança, não produzindo efeitos patrimoniais em relação a período pretérito – Sentença mantida – Segurança denegada – Recurso não provido.